Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. em vista da Decisão do Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, indeferiu o pedido de inversão do ônus probatório em ação regressiva movida pela Agravante em face da Agravada (CEB DISTRIBUICAO S.A), cujo objeto é o ressarcimento de danos suportados em decorrência de sinistros de natureza elétrica. A Agravante sustenta, em síntese, que é seguradora, sendo que através de relação securitária, obrigou-se a garantir os interesses de seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos. Dentro dessa perspectiva, a Recorrente alega que se sub-roga nos direitos dos segurados em face do causador do dano, atraindo para si todos os privilégios e garantias que caberiam ao segurado, nos termos da Súmula 188 do STF e dos arts. 349 e 786 do Código Civil. Diz que, em razão de tal sub-rogação, é possível ser reconhecida sua condição de consumidora e, por consequência, a incidência das normas da legislação consumerista. Assinala, ainda, que na hipótese dos autos resta caracterizada sua hipossuficiência técnica, na medida em que a Agravada tem melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação do serviço de energia elétrica sem oscilações ou anomalias, além do que a concessionária tem maior facilidade de obtenção da prova dos fatos. Em razão disso, deve ser atribuído o ônus probatório à Agravada, inclusive, porque, segundo alega, a Agravante já se beneficia da inversão do ônus da prova ope legis, em razão da responsabilidade objetiva que recai sobre a fornecedora agravada. Ao final, invocando os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, pede a concessão de liminar e o provimento do recurso no mérito, para que seja incumbido à Agravada o ônus probatório no feito originário. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida. De fato, por força do que dispõe o art. 786 do Código Civil, as seguradoras, após adimplirem a indenização securitária contratada, sub-rogam-se nos direitos e ações que competem ao consumidor. Porém, não se deve confundir o fato de a relação de direito material ser regida pelas normas consumeristas com a eventual incidência de institutos de direito processual, de modo a inverter o ônus da prova em desfavor da prestadora de serviço público, inadvertidamente. Como se sabe, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor não é automática. Deve ser analisado pelo juízo em cada caso concreto, quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor para a comprovação do seu direito. Ocorre que, na hipótese dos autos, o pedido indenizatório foi formulado pela companhia de seguro em ação regressiva. Nesse quadro, tendo em conta a expertise própria da atividade fim da requerente, evidencia-se não configurada a hipossuficiência necessária a inversão do ônus da prova. A respeito do tema, já me manifestei em precedente anterior, no seguinte sentido: AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CEB). SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DE ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. 1. Nos termos do art. 786 do Código Civil, as seguradoras, após adimplirem a indenização securitária contratada, sub-rogam-se nos direitos e ações que competem ao consumidor. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6°, VIII do CDC não é automática, devendo ser analisado pelo juízo em cada caso concreto, quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor para a comprovação do seu direito. 3. Tendo em conta a expertise própria da atividade fim das companhias seguradoras, evidencia-se não configurada a hipossuficiência necessária a inversão do ônus da prova. 4. O dano sofrido em equipamento eletrônico após oscilações ou picos de energia provenientes de descarga elétrica atmosférica (queda de raios) não configuram, por si só, a existência de falha na prestação do serviço fornecido pela Companhia Energética de Brasília - CEB. 5. Não comprovada a existência de nexo entre o dano sofrido e suposta falha na prestação do serviço prestado pela Concessionária, não há como acolher a pretensão indenizatória vindicada pela Seguradora. 6. Sentença mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1201774, 07003735420198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a Agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC) Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator